Tribunal: TJMT
Processo: 0014607-68.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014607-68.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES DE GODOI - CPF: 615.199.361-68 (APELANTE), JEAN DAVIS SOARES PINTO - CPF: 005.122.111-08 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON RODRIGUES DE GODOI - CPF: 615.199.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014607-68.2019.8.11.0002

APELANTE: JEAN DAVIS SOARES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E CONVERGENTES DOS POLICIAIS QUE RECEBERAM A PROPOSTA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 08 DA TCCR/TJMT – CRIME NORMALMENTE PRATICADO ÀS ESCONDIDAS – PRECEDENTES DO TJMT E DO TJMG – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) normalmente
é cometido às escondidas, apenas na presença dos agentes estatais, sem outras testemunhas, razão pela qual a palavra do agente policial assume especial relevância, sendo suficiente para subsidiar a condenação, quando ausente prova de que haja algum interesse escuso do agente no deslinde da ação penal
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014607-68.2019.8.11.0002

APELANTE: JEAN DAVIS SOARES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jean Davis Soares Pinto
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 0014607-68.2019.8.11.0002, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto (reincidente)
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal (ID 203180680).

Embora não tenha havido a interposição de recurso de apelação de sua parte, a sentença também condenou
Edson Rodrigues de Godoi
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal (ID 203180680).

Inconformado,
Jean Davis Soares Pinto
interpôs recurso de apelação (ID 203180683) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, sustentando a ausência de prova suficiente para manutenção de sua condenação (ID 206990699).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva

e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 209441163).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto (ID 214180693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014607-68.2019.8.11.0002

APELANTE: JEAN DAVIS SOARES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Jean Davis Soares Pinto
, imputando-lhe a prática do crime previsto o art. 333,
caput
, do Código Penal (ID 203177829 – pp. 03/09).

Segundo a peça inaugural, “
no dia 12 de agosto de 2019, por volta das 02:00 h., em via pública, Rua Japuiras, Quadra 19, nº 05, Kitnet 02, Bairro Hélio Ponce, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
Jean Davis Soares Pinto
ofereceu vantagem indevida aos Policiais Civis (funcionários públicos), para que estes deixassem de efetuar sua prisão em flagrante delito (exercer ato de ofício), consistente no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
”
(ID 203177829 – pp. 03/09).

Afirmou-se que, “
na data de 11 de agosto do corrente ano, uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente recebeu informações de que um caminhão Mercedes Benz, final de placa 2544, cor prata, transportaria uma carga de substâncias entorpecentes na Rodovia dos Imigrantes, nas proximidades do Trevo do Bairro Capão Grande, nesta cidade
”
(ID 203177829 – pp. 03/09).

Mencionou-se que então “
deslocaram-se para averiguação, sendo localizado outro caminhão, cor prata, Mercedes Benz QBI 7674, estacionado no galpão de uma empresa denominada "Kiko Refrigeração e Elétrica),
o qual
estava
com

as portas traseiras da câmara fria aberta, conjugando-o com outro caminhão, aparentemente efetuando a baldeação de mercadorias. Assim, foi realizada a vigilância, ao que, visualizou-se um veículo Carolla, cor branca, placas OBK- 1287, transitando por diversas vezes nas imediações, conduzido por Eric Antônio Alves da Silva, indivíduo conhecido da Delegacia Especializada por suposto envolvimento com tráfico
”
(ID 203177829 – pp. 03/09).

Relatou-se que mais tarde, “
observou-se um veículo Cobalt, cor prata, placas PXO 4965, em aparente monitoramento do tráfego da Rodovia, sendo que, por várias vezes, ia até a caminhão e voltava para a estrada. Após cerca de 01 (uma) hora, o caminhão saiu em direção à Avenida Filinto Muller, tendo veículo ida à sua frente, porém, não fora efetuada a abordagem devido ao baixo número de componentes da equipe Policial. Ato contínuo, os Investigadores de Polícia seguiram efetuando o acompanhamento dos veículos, todavia, foram notados pelos condutores, que dividiram-se rumo a duas vias públicas, em tentativa de despistá-los
”
(ID 203177829 – pp. 03/09).

Esclareceu-se que “
no encalce do caminhão, verificou-se a presença de 02 (duas) pessoas no interior da cabine, ao que fora identificado um deles como Everton Antônio Alves da Silva "Bambam", irmão de Eric, sendo que estacionaram o veículo pesado, e correram em direção ao veículo Cobalt, não sendo possível o acompanhamento posterior. Desta feita, solicitou-se apoio a outras equipes, e após a chegada destas, saíram em diligências a fim de localizar os suspeitos, assim como, uma viatura descaracterizada permaneceu no local onde o caminhão foi abandonado. Dado momento, um veículo Corolla, cor branca, placas OEN-2288, aproximou-se da viatura e abaixou os vidros, de modo a visualizar quem estaria no interior. Nesta oportunidade, os agentes a paisana reconheceram o condutor como sendo a pessoa do denunciado
Jean Davis Soares Pinto
, e as demais ocupantes como Eric e Everton "Bambam". Realizada tentativa de abordagem, o veículo dos suspeitos evadiu-se cm alta velocidade
”
(ID 203177829 – pp. 03/09).

Sublinhou-se que, “
posto isso
diligenciaram até a residência de
Jean
, situada no Bairro Hélio Ponce de Arruda, nesta urbe, onde, as 02:00 h do dia 12.08.19, abordaram o increpado saindo em um veículo Toyota Hilux, com a esposa e o filho. Em entrevista informal,
Jean
confessou que o caminhão continha carga furtada, que seria vendida por R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e indicou onde ocultou o veículo Corolla, que se encontrava na residência da genitora de investigado Everton. Deslocaram-se até o imóvel indicado, onde localizaram os veículos Corolla e Cobalt previamente utilizados. Já na residência de
Eric
, localizou-se o primeiro veículo Corolla
”
(ID 203177829 – pp. 03/09).

Por fim, destacou-se que “
nesse momento,
o acusado Jean ofereceu aos investigadores de Polícia vantagem indevida, consistente no valor da venda da carga, R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), para que não fosse preso
. Nessas circunstâncias, fora dada voz de prisão ao denunciado, sendo ele conduzido à Delegacia Especializada em Repressão a Entorpecentes para a adoção das providências cabíveis
” (ID 203177829 – pp. 03/09).

A denúncia foi oferecida com base em diversos elementos, notadamente nas declarações dos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Robson Renato Szczepanski
e
Adão José dos Santos
, cujos depoimentos incriminam o apelante, pois destacam o oferecimento de vantagem indevida aos agentes policiais (ID 203177829 – pp. 17/19 e pp. 20/22).

Em seu interrogatório na fase policial, o apelante
Jean Davis Soares Pinto
fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 203177829 – pp. 41/43).

Na fase
judicial
, procedeu-se à colheita do depoimento de diversas testemunhas, sendo relevantes para o esclarecimento dos fatos imputados ao apelante
Jean Davis Soares Pinto
, as declarações de
Robson Renato Szczepanski
e
Adão José dos Santos
que confirmaram a informação de que houve o oferecimento de vantagem indevida.

A este respeito, confira-se:

“
Alegou que, por terem conhecimento da residência do denunciado Jean, fizeram diligência até lá e o avistaram saindo de casa em uma caminhonete junto com sua esposa, momento em que fizeram a abordagem e afirmou que Jean, de pronto, já falou que no caminhão tinha carga furtada, que a carga estava em outro caminhão e que eles já tinham pagado para o motorista do caminhão e que essa carga teria sido vendida pelo valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
A testemunha afirmou ainda que, no momento da abordagem no Cristo Rei, Jean ofereceu R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), ou seja, o valor da carga para liberá-lo e, naquele momento, autuaram Jean em flagrante delito pela prática do crime de corrupção ativa
” (Declarações do investigador da Polícia Judiciária Civil
Adão José dos Santos
– ID 203180680).

“
Afirmou que Jean, de pronto, já falou que no caminhão tinha carga furtada, que a carga estava em outro caminhão que eles já tinham pagado para o motorista do caminhão e que essa carga teria sido vendida pelo valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) reais. A testemunha afirmou ainda que, no momento da abordagem no Cristo Rei,
Jean ofereceu R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) reais, ou seja, o valor da carga para liberar eles e naquele momento autuaram Jean em flagrante delito pela prática do crime de corrupção ativa
” (Declarações do investigador da Polícia Judiciária Civil
Robson Renato Szczepanski
– ID 203180680).

Por sua vez, o apelante
Jean Davis Soares Pinto
, ao ser interrogado na fase judicial,
negou
a prática criminosa.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Jean Davis Soares Pinto
interpôs recurso de apelação (ID 203180683) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, sustentando a ausência de prova suficiente para manutenção de sua condenação (ID 206990699).

Em síntese, mencionou que além da negativa veemente da prática criminosa, não se informou onde a suposta vantagem indevida teria sido oferecida. Alegou que nenhum vizinho ou transeunte foi chamado para participar como testemunha da diligência e que uma suposta gravação do momento do oferecimento da vantagem indevida não teria sido juntada ao processo.

Inobstante as alegações defensivas, observa-se dos autos a existência de prova suficiente para manutenção da condenação exarada pelo juízo de primeiro grau.

Isso porque, além da versão defensiva estar isolada dos outros elementos de prova colacionados ao feito, ao serem ouvidos nas duas fases da persecução penal, os investigadores da Polícia Judiciária Civil prestaram depoimentos com relatos absolutamente convergentes e harmônicos, confirmando o oferecimento de vantagem indevida por parte do apelante
Jean Davis Soares Pinto
.

Neste ponto é importante sublinhar que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Ou seja,
quando a
palavra
dos
policiais
é uníssona, sem contradições e a defesa não conseguiu produzir prova que a afastasse, não há porque desconsiderar seus depoimentos.

Para além da credibilidade da palavra dos agentes policiais, quando harmônica e convergente entre si e com os demais elementos de prova, deve-se destacar que o crime de corrupção ativa (art. 333, CP), normalmente é praticado às ocultas, longe dos olhos de testemunhas ou de instrumentos de monitoramento capazes de registrar a sua ocorrência, razão pela qual a palavra dos agentes estatais que presenciaram o oferecimento de vantagem indevida, nestas hipóteses, ganha ainda mais relevância.

Em recente julgamento a respeito da matéria, pontuei que o crime de corrupção ativa (art. 333, CP), “
em regra,
[...]
é cometido às escondidas, apenas na presença dos agentes estatais, sem outras testemunhas, a palavra do agente policial assume especial relevância, sendo suficiente para subsidiar a condenação, quando ausente prova de que haja algum interesse escuso do agente no deslinde da ação penal
” (N.U 0013098-79.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Adotando o mesmo entendimento, também de minha relatoria, confira-se: N.U 0016628-14.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023.

Por fim, registro o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a respeito da matéria:

“
O delito de corrupção ativa é daqueles que, por motivos óbvios, se procura cometer às escondidas, de sorte que os policiais envolvidos a quem foi dirigida a proposta são as principais testemunhas, razão pela qual os depoimentos por eles prestados são idôneos para alicerçar o decreto condenatório, quando não infirmados por contraprova, como ocorre na espécie
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0245.21.001768-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/04/2023, publicação da súmula em 02/05/2023).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024